Tribunal: TJDFT
Processo: 0709196-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA POR AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em execução movida contra a Fazenda Pública, sob os fundamentos de existência de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória em curso e inexigibilidade do título judicial fundado em alegada "coisa julgada inconstitucional". O juízo de origem reconheceu que a Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 não recebeu efeito suspensivo e condicionou o levantamento dos valores pelo exequente ao trânsito em julgado daquela ação, rejeitando os demais argumentos da impugnação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória sem efeito suspensivo autoriza a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se é cabível alegar, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a inexigibilidade do título judicial com fundamento em "coisa julgada inconstitucional".
III. Razões de decidir
3. A existência de ação rescisória não acarreta, por si só, a suspensão automática do cumprimento de sentença, especialmente quando ausente decisão concessiva de efeito suspensivo no âmbito da rescisória.
4. A discussão sobre a inexigibilidade do título por alegada ofensa à Constituição e à Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser arguida por meio da própria ação rescisória ou de recurso cabível no processo de conhecimento, sendo incabível sua rediscussão no cumprimento de sentença, que se limita a executar título judicial com trânsito em julgado.
5. A decisão agravada apenas condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, sem suspender o cumprimento da sentença em si, o que está em conformidade com o princípio da segurança jurídica e com a autoridade da coisa julgada.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o, I; LC no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), arts. 16, 17, 19, § 1o, IV, e 21, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 – RE 905.357/RR; TJDFT, AR no 0735030-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe; TJDFT, Ap. Cív. no 1.372.761, 3a T. Cível, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2021.